Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736418-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YURI ALVES PEREIRA RECORRIDO: GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. MÉRITO. DANO MORAL. AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que as teses trazidas em sede de apelação foram previamente levantadas no juízo de origem, não se verifica a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Incabível a juntada de documentos novos na apelação quando não demonstrada a sua relação com a matéria em discussão existência, nem configurado caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 4. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves). 4.1. No caso em tela, o conteúdo das mensagens enviadas não deixa dúvidas quanto à intenção do réu em ameaçar o autor, intimidando-o, inclusive ao se apresentar como "do Ministério Público" afirmando que qualquer ordem não cumprida pelo autor poderia se tornar um crime. 4.2. Tais aborrecimentos ultrapassam o mero dissabor diário causando medo e sofrimento, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 6. Reconhecidas as ameaças proferidas pelo réu ao autor, necessário o restabelecimento de medidas protetivas que proíbe o contato e determina a manutenção de distância mínima entre as partes. 7. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 300, 303, 304, todos do Código de Processo Civil, e 1o, da Lei 11.340/2006, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora estabeleceu, em seu desfavor, medidas protetivas de urgência sem limitação temporal, emprestando, assim, caráter perpétuo à cautela adotada e ultrapassando os limites do resultado útil do processo de conhecimento. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça, e o faz sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência alegada pela parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, parágrafo 7°, do CPC. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 300, 303 e 304, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I, II, III, DA LEI No 11.340/06. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5o, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 1906298, Rel. Minstro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/2/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido, e a respectiva impugnação, devem ser submetidos ao juízo natural para a análise da questão. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029